Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE MOTOCICLETA RECEBIDA POR HERANÇA. HERDEIRO MENOR IMPÚBERE. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO EM NOME DO ÚNICO HERDEIRO. EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. NECESSIDADE E EVIDENTE INTERESSE DO MENOR COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ante a necessidade de proteção dos menores, alicerçada no princípio constitucional do melhor interesse da criança, a venda ou alienação de seus bens demanda autorização judicial, a qual somente será concedida mediante a demonstração inequívoca da necessidade e interesse dos incapazes, consoante o art. 1.691 do Código Civil. É o caso dos autos.
2. Reconhecido pelo Poder Judiciário que a motocicleta faz parte do patrimônio sucessório do único herdeiro do falecido, reputa-se desnecessária a juntada do certificado de registro e licenciamento do veículo em nome do herdeiro, devendo o pleito formulado no alvará judicial ser deferido.
3. Apelo conhecido e provido.